Tribunal: TJDFT
Processo: 0042911-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042911-02.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANA CECILIA ALVES DE CASTRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da concordância da executante (ID 42968914) e o silêncio da parte executada, conforme certidão lançada no ID 43247874 em relação aos cálculos de ID 42236336, encaminhem-se os autos à COORPRE para que se proceda a retificação dos precatórios de IDs 17671119 e 17671176, adequando-se a expedição da competente requisição de pagamento do valor principal e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 535, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Ressalto que na petição de ID 43443946, o Distrito Federal informou a desistência da impugnação de ID 21467774. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador